Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707514-20.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTONIO VICTOR NERIS CARNEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO VICTOR NERIS CARNEIRO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (ação penal n. 0710234-54.2025.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, entretanto, houve a apreensão de apenas 24g (vinte e quatro gramas) de maconha, que é presumivelmente compatível com o porte de drogas para consumo pessoas e, conforme entendimento da Suprema Corte no RE 635659), caracteriza mera ilícito administrativo. No ponto, salientou que haveria violação ao princípio da homogeneidade, pois a custódia cautelar não poderia superar a gravidade da sanção definida. Consignou que o suposto usuário abordado (Marcelo da Silva Santos) negou a aquisição de drogas. Acrescentou que o paciente e outro autuado (Edilson Henrique de Souza Lopes) informaram que sofreram violência policial na abordagem, o que afastaria a presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais (RESP 2.173.338-SC) e ensejaria a ilicitude das provas decorrentes, conforme art. 157, caput, §1o, do Código de Processo Penal. Consignou que em audiência de custódia apontou a ocorrência de violência policial, determinando-se fosse oficiada a Corregedoria da Polícia Militar. Discorreu acerca do caráter excepcional da prisão preventiva e de seus requisitos genéricos e específicos, frisando a ausência de “periculum libertatis”, pois: o delito não envolveu violência ou grave ameaça, foram apreendidos apenas 24g de maconha e o paciente já cumpriu 96% de sua pena anterior, o que arrefeceria a reincidência. Colacionou precedentes pela desnecessidade de prisão preventiva mesmo àqueles com passagens recentes, diante da pequena quantidade de droga apreendida. Salientou que o indivíduo preso junto com o paciente obteve liberdade provisória, e pugnou pela extensão do benefício, diante da identidade objetiva entre as situações e a ausência de gravidade concreta do caso. Sustentou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito: o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 26-fevereiro-2025, juntamente com Edilson Henrique de Souza Lopes. Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data de 28-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante do paciente ANTÔNIO em preventiva, e concedeu liberdade provisória a EDILSON (por não apresentar periculosidade exacerbada e ser primário, portanto, possivelmente agraciado com o tráfico privilegiado). Em relação ao paciente, fundamentou estar presente o “fumus comissi delicti”, notadamente diante da abordagem de um usuário que teria comprado a droga do paciente. Quanto ao “periculum in mora”, destacou que o paciente é reincidente específico em crime de tráfico de drogas e estava em pleno cumprimento de pena, em prisão domiciliar, dede 7-novembro-2024. Confira-se (ID 69348020, p. 105-106): 2.1 Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de Edilson. Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Ademais, réu é primário (ID 227501424), o que poderá implicar futura concessão do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 2.2 Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de Antônio. Os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva estão presentes. De maneira geral, são pressupostos para decretação da prisão preventiva: a prova da existência do crime e a presença de indícios da autoria delitiva ("fumus comissi delicti"), pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público (súmula 676 do STJ), o perigo gerado pelo estado de liberdade da pessoa ("periculum liberatis") e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a medida prisional. Nos termos do art. 312, "caput", do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Paralelamente, o art. 313, inc. I, do CPP somente admite a prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 anos de reclusão, atendendo ao requisito do art. 313, inc. I, do CPP. No caso em questão, o réu é reincidente específico em tráfico de drogas, conforme FAP de ID 227501423, encontrando-se em pleno cumprimento de pena, com prisão domiciliar concedida há pouco tempo, mais precisamente em 07/11/24 (ID 227501423, pg. 10). A reincidência demonstra a periculosidade do réu e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, evitando-se a continuidade das práticas delitivas. A abordagem de um usuário que teria comprado a droga do réu constitui indício suficiente de autoria delitiva, configurando o "fumus comissi delicti". A necessidade de decretação da prisão preventiva se baseia na proporcionalidade e razoabilidade para aplicação da medida, considerando a gravidade do crime e a reincidência específica do réu. A liberdade do réu representa um perigo concreto à ordem pública, uma vez que há indícios de que ele continua a praticar o tráfico de drogas. O flagranteado não mostrou nenhuma preocupação em envolver-se em novo contexto de circunstâncias aparentemente delitivas, demonstrando verdadeiro menoscabo ao sistema jurídico e, ao que tudo indica, inexistência de ressocialização derivada do cumprimento (ainda que parcial) das penas anteriores. Medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6°, do CPP. A reincidência específica do réu e os indícios de continuidade na prática delitiva justificam a necessidade da prisão preventiva. Diante disso, a imposição de segregação preventiva do flagranteado é medida que se impõe, tanto para a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, quanto por causa do preceito do art. 313, inc. II, do CPP. Portanto, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, não sendo possível a substituição por outra medida cautelar. (grifos nossos). O policial condutor do flagrante GEORGE DE ARAUJO LISBOA relatou perante a autoridade policial que, na data em questão (26-fevereiro-2025), por volta das 16h, estavam apurando denúncias anônimas que informavam a prática de tráfico de drogas na QN07C, nas proximidades da distribuidora de bebidas do Riacho Fundo 2. No local, observou intensa movimentação de pessoas e um veículo Ford/Ka, roxo, placa JEV 9J55, estacionado. Visualizaram quando um indivíduo entrou no veículo, no assento do motorista, identificado como EDILSON, e outro assumiu o local do carona dianteiro (ora paciente, ANTONIO). Observaram quando um outro indivíduo (MARCELO) se aproximou e fez uma troca com EDILSON, inclusive, recebeu um troco, logo em seguida, MARCELO se dirigiu a ANTÔNIO e recebeu uma porção de maconha. Ato contínuo, EDILSON saiu do veículo, ANTONIO também saiu do carro e deixou o local em uma bicicleta, o usuário MARCELO ficou no lugar, enrolando um cigarro de maconha. EDILSON e ANTÔNIO foram abordados, aquele com R$ 20,00 (vinte reais) e este com R$ 17,00 (dezessete reais), mas negaram a propriedade da droga, negaram o tráfico e assumiram serem usuários de maconha (ID 69348020, p. 7-8). O suposto usuário MARCELO disse que foi abordado em frente a sua casa, sofreu busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Negou ter comprado droga nas proximidades. Estava com THIAGO e encontraram EDILSON na saída da casa. Disse conhecer ANTÔNIO apenas de vista (ID 69348020, p. 11). ANTONIO e EDILSON fizeram uso do direito constitucional de permanecerem calados. O auto de apresentação e apreensão n. 105/2025 indicou a apreensão de 3 (três) porções de maconha, que estariam com ANTONIO e EDILSON (ID 69348020, p. 25). O laudo de perícia criminal – exame preliminar n. 54.686/2025 indicou as quantias de 0,77g gramas, 12,19 gramas e 12,08 gramas (ID 69348020, p. 29-33). O auto de apresentação e apreensão n. 106/2025 indicou a apreensão de 2 (duas) porções (cigarros) de maconha, que estariam com MARCELO e THIAGO (ID 69348020, p. 34). O laudo de perícia criminal – exame preliminar n. 54.688/2025 indicou as quantias de 0,56g gramas e 0,11 gramas (ID 69348020, p. 37-41). No laudo de exame de corpo de delito n. 08304/25 consta que o paciente ANTONIO informou ter sofrido “tapas e chutes” por parte dos policiais, e houve a descrição de “escoriações infracentimétricas em região medial do pé esquerdo”, com a conclusão por “lesões contusas” (ID 69348020, p. 90-91). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Na hipótese, observa-se que os policiais envolvidos na prisão em flagrante não esclareceram, em seus depoimentos perante a autoridade policial, COM QUEM E ONDE foram encontradas as TRÊS PORÇÕES de maconha apreendidas – embora no laudo de apresentação e apreensão conste que estavam com ANTÔNIO e EDILSON. O usuário abordado NEGOU ter adquirido drogas nas imediações. O paciente ANTÔNIO alegou ter sofrido agressão policial, e o laudo atestou lesões contusas em um dos seus pés. De toda sorte, observa-se que o paciente o paciente ANTÔNIO ficou em silêncio na Delegacia e, segundo os policiais, na abordagem confirmou apenas ser usuário de maconha. Desta feita, ainda que se admita atribuir-lhe a autoria delitiva, a quantidade e a qualidade da droga apreendida, qual seja: cerca de 24 gramas de maconha, sem qualquer outro elemento sólido (que não apenas a palavra dos policiais) que indique traficância, gera a presunção de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), que a Suprema Corte, no julgamento do RE 635659 (Tema n. 506 da repercussão geral) passou a considerar mero ilícito administrativo. Em relação às condenações anteriores, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (ID 69348020, p. 78-79), que, embora sejam ambas por tráfico de droga, trata-se fatos ocorridos em 2013 e 2017. Ademais, a conduta ora imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e a apreensão foi de entorpecente sem especial potencial lesivo (maconha), em pequena quantia (cerca de 24 gramas). Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente ANTONIO VICTOR NERIS CARNEIRO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0710234-54.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator